Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO DIREITO. OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO EXISTENTE. SUPRIMENTO NECESSÁRIO.
I. Embargos declaratórios não constituem a via recursal adequada para que as partes, sob o pretexto da existência de omissões, objetem a valoração probatória e a aplicação do direito com o fim de novo julgamento da demanda.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. Detectada omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus de sucumbência decorrente do provimento parcial da apelação, os embargos declaratórios devem ser providos para a devida sanação.
IV. Recurso do Réu desprovido. Recurso do Autor parcialmente provido.